Tribunal: TJBA
Processo: 0004471-74.2012.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004471-74.2012.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIVA BATISTA DIAS

Advogado(s)
:
LIANA MARTINS LIMA MORAES, ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA

APELADO: MANOEL MILTON DIAS

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES DE ALMEIDA, VALDIR ALMEIDA LOPES, HENRIQUE OLIVEIRA MURICY DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE DIVISÃO DE BEM IMÓVEL E AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL FAMILIAR. TERMO INICIAL NA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO ART. 1.240-A, DO CÓDIGO CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. AÇÃO DE DIVÓRCIO PROPOSTA EM 2009. CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. ATO DE MERA TOLERÂNCIA DO EX-CÔNJUGE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO
ANIMUS DOMINI
. PROPOSITURA DA AÇÃO DE DIVISÃO QUE INTERROMPE O PRAZO DA USUCAPIÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO. DIVISÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL AMIGÁVEL ANTERIOR. ÔNUS DA PROVA DA APELANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ACERTO DAS DECISÕES PRIMEVAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇAS MANTIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelaç
ões
interposta
s

em processos reunidos para julgamento conjunto, tratando-se: de Ação de Divisão que, julgando procedentes os pedidos da inicial, determinou a partilha de bem imóvel
residencial
na proporção de 50% para cada ex-cônjuge; e de Ação de Usucapião,
que tem por objeto o mesmo imóvel,
que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir da autora/apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

analisar
se

a apelante demonstrou os requisitos para processamento da ação de usucapião; analisar se o imóvel residencial em comento deve ser partilhado entre os ex-cônjuges.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fluência do prazo de dois anos para a modalidade da usucapião especial
familiar
tem início apenas com a entrada em vigor do novel artigo do
Codex
Civil, por meio da Lei nº 12.424/2011, publicada em 16/06/2011 e com entrada em vigor na data de publicação, não sendo possível utilizar o período anterior a sua vigência para computar o decurso do prazo aquisitivo.

4. Em relação à tese de usucapião especial urbana, antes da propositura da ação de divórcio, não corria a prescrição aquisitiva em favor da apelante, pois ainda constante a sociedade conjugal, nos termos do art. 197, inciso I, do Código Civil, em que pese a separação de fato desde 2003.

5. Desde a separação de fato, em 2003, até a propositura da ação de divórcio, em 2009, a permanência da ex-cônjuge no imóvel configura ato de mera tolerância e liberalidade, já que ambas as partes ainda eram coproprietárias do imóvel, o que afasta o
animus domini
, requisito para a usucapião.

6. Quando do ajuizamento da Ação de Divisão, em 31/08/2012, passou à litigiosidade o direito à propriedade do bem imóvel em discussão, de modo que restou interrompido o prazo da prescrição aquisitiva.

7. Não demonstrou a apelante cumprir os requisitos legais para o processamento do feito, tanto na modalidade da usucapião especial familiar como na modalidade da usucapião especial urbana, de modo que não merece reforma a sentença apelada.

8. A ora apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo apelado, por não ter demonstrado a ocorrência da pretensa partilha amigável extrajudicial, em que o autor teria ficado com um segundo imóvel e um veículo e a ré teria ficado com o imóvel objeto da presente ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
s

não provido
s
.
Sentença
s

mantida
s
.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 197, I; art. 1.240; art. 1.240-A; art. 373, II, CPC; art. 183, CF.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - Apelação Cível: 10358502620228260100 São Paulo, Relator.: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 24/11/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2024; TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0807001-16.2017.8.15 .0001, Relator.: Des. José Aurélio da Cruz (aposentado), 2ª Câmara Cível; TJ-PE - Apelação Cível: 0001409-32.2013.8.17 .0640, Relator.: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 15/02/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 24/02/2017; TJ-BA - APL: 05010227420188050039 2ª Vara da Família de Camaçari - Camaçari, Relator.:
Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível
, Data de Publicação: 29/03/2022;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.542.609/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 6/4/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
das Apelações

Cíveis
nº
0004471
-
74
.20
12
.8.05.0
244
e
nº 8002216-60.2019.8.05.0244
,

nas quais é
Apelante
Diva Batista Dias
e Apelado
Manoel Milton Dias
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a ambas as Apelações
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .